Tribunal: TJDFT
Processo: 0003894-64.2018.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ATESTADO MÉDICO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA. MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Julgada procedente a pretensão estatal punitiva (denúncia), condenando o réu pela prática do crime previsto no art. 304 c/c art. 302, caput e parágrafo único, ambos do Código Penal.
2. Evidenciadas a autoria e materialidade do crime de uso do documento falso, em face da apresentação de atestado médico falso ao empregador do apelante, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe.
3. Pena fixada no mínimo legal, o que não merece reparos.
4. Recurso conhecido e não provido.